Tribunal: STJ
Processo: 0000822-61.2011.8.19.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728522 - RJ(2024/0316798-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NELSON LAGES RANGEL
AGRAVANTE
: JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS
: NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
AGRAVADO
: NELSON LAGES RANGEL
AGRAVADO
: JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS
: NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM CONDOMÍNIO.
ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. Ação de obrigação de fazer proposta pelo condomínio contra os réus,
alegando construção irregular do segundo pavimento da casa 9, em
desconformidade com o projeto original aprovado e com o ato de instituição
do condomínio, comprometendo a harmonia arquitetônica e violando regras
de direito de vizinhança. Pedido de demolição da construção irregular e
adequação ao projeto original.
2. Sentença de procedência do pedido demolitório, determinando a demolição
integral da casa 9, fixando astreintes e reconhecendo a violação ao projeto do
ato de instituição e ao direito de vizinhança. Reconvenção julgada procedente
para condenar o condomínio ao pagamento de danos morais por abuso de
direito e conduta discriminatória, além de medidas cominatórias de
fiscalização ambiental e demolição da casa 10 por irregularidades urbanísticas.
3. Acórdão que deu parcial provimento às apelações, reconhecendo que a
sentença foi
determinando a demolição apenas do segundo
ultra petita
pavimento da casa 9, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 30.000,00 e julgando improcedente o pedido de reflorestamento por
ausência de prova cabal.
4. Agravos interpostos contra decisão que inadmitiu recursos especiais, nos
quais se alegaram violações a dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, além de dissídio jurisprudencial.
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos
dispositivos legais apontados pelos recorrentes, especialmente no que tange à
condenação por danos morais, à ordem demolitória parcial do segundo
pavimento da casa 9 e à alegada omissão e contradição do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55099496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cc027cd-004a-48ff-ac6a-7a7f99ad659c

6. O acórdão recorrido está fundamentado em razões constitucionais e
infraconstitucionais, sendo aplicável a
que impede o
Súmula 126/STJ,
conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em
fundamentos autônomos, qualquer deles suficiente para mantê-lo, sem
interposição de recurso extraordinário.
7. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que resolve a
controvérsia de forma adequada e suficiente.
8. A sentença foi corretamente reformada pelo acórdão recorrido, que
reconheceu a decisão
ao determinar a demolição total da casa 9,
ultra petita
quando o pedido se restringia à demolição do segundo pavimento irregular.
9. A condenação por danos morais foi fundamentada na conduta
discriminatória do condomínio, que agiu de forma abusiva ao contestar
apenas a construção da casa 9, ignorando outras irregularidades semelhantes
em outras unidades condominiais.
10. Os recorrentes não demonstraram de forma suficiente a violação ou
negativa de vigência aos dispositivos legais apontados, limitando-se a fazer
referência genérica aos dispositivos sem fundamentação adequada.
11. O Superior Tribunal de Justiça não é uma terceira instância revisora de
fatos, mas sim uma Corte de precedentes com competência para interpretar a
lei federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
12. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cc027cd-004a-48ff-ac6a-7a7f99ad659c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728522 - RJ(2024/0316798-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NELSON LAGES RANGEL
AGRAVANTE
: JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS
: NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
AGRAVADO
: NELSON LAGES RANGEL
AGRAVADO
: JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS
: NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM CONDOMÍNIO.
ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. Ação de obrigação de fazer proposta pelo condomínio contra os réus,
alegando construção irregular do segundo pavimento da casa 9, em
desconformidade com o projeto original aprovado e com o ato de instituição
do condomínio, comprometendo a harmonia arquitetônica e violando regras
de direito de vizinhança. Pedido de demolição da construção irregular e
adequação ao projeto original.
2. Sentença de procedência do pedido demolitório, determinando a demolição
integral da casa 9, fixando astreintes e reconhecendo a violação ao projeto do
ato de instituição e ao direito de vizinhança. Reconvenção julgada procedente
para condenar o condomínio ao pagamento de danos morais por abuso de
direito e conduta discriminatória, além de medidas cominatórias de
fiscalização ambiental e demolição da casa 10 por irregularidades urbanísticas.
3. Acórdão que deu parcial provimento às apelações, reconhecendo que a
sentença foi
determinando a demolição apenas do segundo
ultra petita
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

pavimento da casa 9, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 30.000,00 e julgando improcedente o pedido de reflorestamento por
ausência de prova cabal.
4. Agravos interpostos contra decisão que inadmitiu recursos especiais, nos
quais se alegaram violações a dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, além de dissídio jurisprudencial.
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos
dispositivos legais apontados pelos recorrentes, especialmente no que tange à
condenação por danos morais, à ordem demolitória parcial do segundo
pavimento da casa 9 e à alegada omissão e contradição do acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido está fundamentado em razões constitucionais e
infraconstitucionais, sendo aplicável a
que impede o
Súmula 126/STJ,
conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em
fundamentos autônomos, qualquer deles suficiente para mantê-lo, sem
interposição de recurso extraordinário.
7. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que resolve a
controvérsia de forma adequada e suficiente.
8. A sentença foi corretamente reformada pelo acórdão recorrido, que
reconheceu a decisão
ao determinar a demolição total da casa 9,
ultra petita
quando o pedido se restringia à demolição do segundo pavimento irregular.
9. A condenação por danos morais foi fundamentada na conduta
discriminatória do condomínio, que agiu de forma abusiva ao contestar
apenas a construção da casa 9, ignorando outras irregularidades semelhantes
em outras unidades condominiais.
10. Os recorrentes não demonstraram de forma suficiente a violação ou
negativa de vigência aos dispositivos legais apontados, limitando-se a fazer
referência genérica aos dispositivos sem fundamentação adequada.
11. O Superior Tribunal de Justiça não é uma terceira instância revisora de
fatos, mas sim uma Corte de precedentes com competência para interpretar a
lei federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
12. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos de Nelson Lages Rangel e Janice Bartras Rangel, bem como de
Condomínio Residencial Mata Atlântica Geribá contra decisão que inadmitiu recursos especiais,
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se decisão,
tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão assim ementado (e-
STJ, fls. 1363-1399):

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO NUNCIATÓRIA
COM PEDIDO DEMOLITÓRIO DE OBRA IRREGULAR. RECONVENÇÃO
OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
EM
UNIDADE
CONDOMINIAL DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL LOCALIZADO EM
ARMAÇÃO DE BÚZIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO DA INICIAL PARA DETERMINAR A DEMOLIÇÃO INTEGRAL
DA CASA 9 E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA RECONVENÇÃO
PARA INDENIZAR O
DIANTE DO ABUSO DE
RÉU/RECONVINTE
DIREITO CONSTATADO. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
QUESTÕES PROCESSUAIS VENTILADAS QUE SÃO DESPROVIDAS DE
QUALQUER FUNDAMENTO. LAUDO PERICIAL DETALHADO QUE
CONFIRMA
A
OCORRÊNCIA
DAS
IRREGULARIDADES
DA
CONSTRUÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONDOMINIAL DO
(CASA 9). AFRONTA AO ATO DE INSTITUIÇÃO DO
RÉU/RECONVINTE
CONDOMÍNIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE
BÚZIOS. CONSTRUÇÃO QUE NITIDAMENTE VIOLA O DIREITO DE
VIZINHANÇA E O ATO DE INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. EVENTUAL
APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ACERCA DA
REALIZAÇÃO DA OBRA, NÃO SE SOBREPÕE AS NORMAS DO
CONDOMÍNIO E AO DIREITO DE VIZINHANÇA PREVISTO NO CÓDIGO
CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492 DO
CPC.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
OU
ADSTRIÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DO CPC. OBSERVA-
ART. 8
SE QUE O MAGISTRADO SE EXCEDEU EM SEU DECISUM AO
DETERMINAR A DEMOLIÇÃO TOTAL DA CASA 9, UMA VEZ QUE NA
DEMANDA TÃO SOMENTE HAVIA PEDIDO PARA DEMOLIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO REALIZADA DE FORMA IRREGULAR NO 2o PAVIMENTO
DA UNIDADE CONDOMINIAL. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL
DETERMINAR A DEMOLIÇÃO TOTAL DA CASA, QUANDO O QUE SE
PEDE E O QUE SE CONSTATA COMO IRREGULAR É TÃO SOMENTE
PARTE DO TODO. INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA SUPRESSIO.
ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO À
TÍTULO DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO
ART. 187
CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR EXCESSIVO
QUE NECESSITA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA
INVASÃO DA MATA NATIVA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
EXISTENTE NO CONDOMÍNIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.”

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados (e-
STJ, fls. 1635-1643)
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls.1645-1660 e 1679-1701), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as
respectivas teses:
(i)
X, da Constituição Federal; arts. 186 e 927 do Código Civil, pois a
art. 5,
condenação por dano moral teria violado regras de responsabilidade civil, já que não haveria ato
ilícito, dano ou nexo causal, configurando mero aborrecimento e implicando enriquecimento
sem causa dos recorridos.
(ii)
I, do Código Civil, pois a atuação do síndico e do condomínio teria
art. 188,
ocorrido no exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

(iii)
I e II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido omisso e
art. 1.022,
contraditório ao não enfrentar a alegação de violação ao princípio da isonomia e ao sustentar
desarmonia arquitetônica já reconhecida no conjunto das unidades.
(iv)
§ 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, pois a fundamentação do
art. 489,
acórdão teria sido inadequada ao confundir direito de vizinhança com servidão de vista e ao
deixar de enfrentar argumentos essenciais trazidos pelos recorrentes.
(v)
do Código de Processo Civil, em conjunto com arts. 469, 477 § 3o e 480
art. 505
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria reapreciado questão de direito de vista já
afastada e atingida pela preclusão, vulnerando a estabilização das questões decididas no processo.
(vi)
do Código Civil, pois a obstrução de vista não se enquadraria nas
art. 1.277
hipóteses de segurança, sossego ou saúde, de modo que a ordem demolitória teria aplicado
indevidamente normas de direito de vizinhança.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls.
e
).
1724/1737
1742/1749
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 1757-1776), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 1811-1835 e 1841-1849 ).
Contraminutas oferecidas (e-STJ, fls. 1856-1860 e 1861-1875).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Condomínio Residencial Mata Atlântica
Geribá alegou que os réus teriam construído o segundo pavimento da casa 9 em
desconformidade com o projeto original aprovado e com o ato de instituição do condomínio,
comprometendo a harmonia arquitetônica e violando regras de direito de vizinhança. Propôs
ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e pedido liminar de paralisação da obra,
para adequação da construção ao projeto original, invocando os arts. 461 e 287 do CPC, art. 19
da
e
do Código Civil.
Lei 4.591/1964 art. 1.299
A sentença julgou procedente o pedido demolitório do condomínio para determinar a
demolição integral da casa 9, fixando astreintes e reconhecendo a violação à parametrização do
projeto do ato de instituição e ao direito de vizinhança; julgou procedente, também, a
reconvenção para condenar o condomínio ao pagamento de danos morais (R$ 60.000,00) por
abuso de direito e conduta discriminatória, determinando ainda medidas cominatórias de
fiscalização ambiental e a demolição da casa 10 por irregularidades urbanísticas (e-STJ, fls. 958-
961).
No acórdão, ao apreciar as apelações, decidiu-se dar parcial provimento aos recursos,
reconhecendo que a sentença foi ultra petita (art. 492 do CPC) e que a demolição deveria
alcançar apenas a construção irregular do 2o pavimento da casa 9, conforme o projeto do ato de
instituição; reduziu-se o dano moral para R$ 30.000,00, mantida a caracterização de abuso de
direito (art. 187 do Código Civil), e julgou-se improcedente o pedido reconvencional de
reflorestamento por ausência de prova cabal, reafirmando a prevalência das limitações do
e do
do Código Civil e a observância da proporcionalidade e razoabilidade
art. 1.277
art. 1.299
(art. 8 do CPC) (e-STJ, fls. 1397-1399).
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

As irresignações não merecem prosperar.
De início, entendo como inviável o conhecimento do apelo nobre quanto à alegada
violação à norma do
o, inciso X, da Constituição Federal, ao suposto de pretensa ofensa ao
art. 5
direito fundamental à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Na espécie, o Acórdão recorrido está ancorado em fundamentos autônomos de
natureza constitucional e infraconstitucional, de modo que caberia à parte irresignada proceder à
interposição simultânea de REsp e e de RE, mas não o fez, conforme certificado na forma devida.
Assim, incide no caso concreto o teor da
“
Súmula 126/STJ: É inadmissível recurso
especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
”.
manifesta recurso extraordinário
Em sequência, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, e 489, §1o, III e IV do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Os recorrentes pessoas físicas não lograram êxito em demonstrar a pretendida
violação ou negativa de vigência aos arts. 469, 477 § 3o , 480 e 505, todos do Código de
Processo Civil, bem como aos arts. 1.277 e 1299 do Código Civil e ainda ao
da
art. 19
tendo em vista que o Acórdão do Tribunal de origem concluiu de forma
Lei 4.591/1964,
fundamentada e adequada pela ilicitude das edificações parciais por eles realizadas em unidade
condominial, em desobediência às limitações legais, convencionais e aos deveres de preservação
da segurança, do sossego e dos permissivos de tolerância, tudo em face dos demais condôminos.
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

Neste tópico, para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante
destacar os trechos a seguir transcritos do Acórdão objurgado (e-STJ, fls. 1379-1388):

“Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os réus edificaram obra no
segundo pavimento da residência (Casa 09) em contrariedade de instituição,
especificação de condomínio e divisão registrada perante o Registro Notarial
do 2o Distrito de Cabo Frio, que continha o Projeto aprovado no âmbito da
Prefeitura de Búzios sob o n.
acerca das construções das casas
00.608521/02,
no Condomínio, assim como da Convenção Condominial. Com efeito o
projeto estabeleceu parâmetros edilícios e arquitetônicos para a correta
demarcação das casas, abarcando parâmetros das limitações oriundas do
direito de vizinhança previsto no Código Civil. A propósito, constata-se que o
i. expert foi incisivo ao consignar no laudo pericial que as obras realizadas
pelos
do segundo pavimento da casa 09 não respeitaram os
réus/reconvintes
parâmetros arquitetônicos no projeto original do ato de instituição do
condomínio horizontal, assim como houve interferência da vista panorâmica
na casa 10. (...) Como bem destacado na sentença combatida, em que pese
fossem obrigatórios para todos os condôminos os parâmetros edilícios
descritos no projeto original aprovado do ato de instituição do condomínio
para assegurar as limitações impostas pelo direito de vizinhança, a verdade é
que não era intenção do citado projeto atingir uma uniformidade plástica,
isto é, poderia haver diferença de estilos, no entanto não se poderia ferir a
parametrização das construções.(...) Nesse cenário, tem-se que não merece
amparo o inconformismo da parte ré. Isto porque, restou constatada a
irregularidade da obra por ela realizada em seu segundo pavimento. No
entanto, verifica-se que o magistrado se excedeu em sua decisão ao
determinar a demolição total da casa 09, uma vez que na ação proposta, o
pedido se restringe tão somente à realização da obra em conformidade com o
projeto original aprovado e constante na Instituição do Condomínio. Vê-se,
portanto, que a decisão vai além do requerido na demanda, caracterizando
que a sentença é ultra petita, pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do
Condomínio autor, dando mais do que fora pedido, pois determinou a
demolição total da casa 9, quando foi requerida tão somente a realização da
obra na mencionada casa, em conformidade com o projeto original do ato de
instituição do condomínio. Desta forma, restou violado o princípio da
congruência ou adstrição, que se refere à necessidade do magistrado decidir
a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir
sentença de forma extra, ultra ou infra petita, conforme previsto no art. 492
do CPC.(... Portanto, não se mostra razoável determinar a demolição total da
casa, quando o que se pede e o que se constata como irregular é tão somente
parte do todo.( ...) É importante dizer, ainda, que eventual aprovação da
administração pública municipal acerca da realização da obra, não se
sobrepõe as normas do Condomínio e ao direito de vizinhança previsto no
Código Civil. Assim, é indiferente que a realização da obra no segundo
pavimento da casa 9 tenha sido aprovada pela Prefeitura Municipal de
Armação dos Búzios. Destaque-se, por relevante, que a alegação dos réus a
respeito da existência de outras obras irregulares no condomínio não tem o
condão de conferir legalidade à sua edificação, uma vez que o ordenamento
jurídico deve ser por todos observado. Além disso, a presente demanda versa
exclusivamente sobre as obras realizadas na Casa 9 do Condomínio, não
sendo cabível a análise de outras edificações realizadas, sob pena de afronta
aos limites da demanda. Por derradeiro, não há que se falar, na hipótese dos
autos, na ocorrência do instituto da supressio, onde o passar do tempo pode,
em certas situações, fazer desaparecer direitos que não foram exercidos
durante um certo lapso de tempo, gerando a confiança de que aquele direito
não seria mail utilizado. Ora, para a ocorrência da supressio é necessário,
além do decurso considerável do tempo, que fique constatado um
comportamento a indicar que ele não seria mais exercido, a fim de coibir
uma conduta incorreta e contraditória, que se afasta do valor da honestidade,
o que não se observou no feito aqui em julgamento, assim como inexistente
uma prolongada inércia.”
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

Em suas razões de apelo nobre, a entidade condominial não logrou demonstrar a
alegada vulneração às normas dos arts. 188, I, e 927, ambos do Código Civil, sob o pretexto de
ilegalidade na imposição de condenação por danos morais aos outros recorrentes.
Com efeito, neste ponto o Acórdão do Tribunal de origem ostentou fundamentação
adequada e suficiente à caracterização da conduta ilícita discriminatória do representante do
condomínio, suficiente a ensejar a responsabilização por danos morais, conforme trechos
relevantes a seguir transcritos (e-STJ, fls. 1390-1393):

“Cuida-se de apelação em reconvenção - ação de obrigação de fazer com
pedido indenizatório, proposta em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MATA ATLÂNTICA GERIBÁ, com pedido indenizatório diante da postura
discriminatória adotada pela administração condominial, uma vez que não
exigiu das demais unidades condominiais a observância do padrão
arquitetônico. Comprova através de diversas fotografias que várias casas do
condomínio foram construídas com terceiro pavimento. Pleiteia, ainda, a
condenação do condomínio na obrigação de fazer de reflorestamento da
mata-nativa de preservação ambiental existente no Condomínio, bem como a
paralização de obras em áreas comuns. Aduz o condomínio apelante que
inexiste ilicitude no comportamento do Condomínio Apelante, o que exclui o
dever de indenizar a qualquer título, bem como se mostra excessivo e
desproporcional o valor atribuído pelo juiz a quo, a título de reparação pelos
supostos danos morais — R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Inicialmente, é
importante dizer que agiu corretamente o Condomínio autor em acionar o
réu diante da irregularidade das obras realizadas no segundo pavimento da
casa 9, no entanto, indaga-se porque tão somente o proprietário da casa 9,
quando outras casas do condomínio também aparentavam irregularidades
com violação ao ato de Instituição do Condomínio e ao direito de vizinhança,
assim como a legislação municipal, inclusive a própria casa 10, do
proprietário CASEMIRO FERNANDEZ PERES, que não foi processado pelo
Condomínio recorrente, já que apresentava um terceiro pavimento de forma
irregular. Com efeito, como ficou demonstrado nos autos, o proprietário da
casa 10, o Sr. CASEMIRO FERNANDEZ PEREZ, vem a ser justamente o
irmão do síndico do condomínio à época, o que já demonstra uma motivação
desvirtuada da presenta ação. No caso, o Condomínio autor, agiu de forma
discriminatória sem qualquer justificativa, uma vez que escolheu para
contestar e acionar a construção tão somente da casa 9, ignorando outras
casas, cujas construções se apresentavam tão irregulares quanto ao do
como se observa das fotografias anexadas aos autos, bem
réu/reconvinte,
como o relatório de Vistoria do Gabinete de Planejamento, Orçamento e
Gestão da Prefeitura de Armação de Búzios. Verifica-se, assim, uma omissão
do Condomínio autor em questionar as violações realizadas por outras
unidades condominiais, mas sendo extremamente diligente em analisar a
construção da casa n. 9 do
não se esquecendo do fato de o
réu/reconvinte,
síndico do condomínio ser irmão do
no processo conexo n.
autor/reconvindo
0003298-09.2010.8.19.0078. Assim, deveria o condomínio, desde o início, ter
agido de modo coerente, reprimindo as diversas violações ao Ato de
Instituição do Condomínio, bem como buscado impedir todas as violações às
regras e posturas condominiais, sendo que nos autos não há qualquer
informação acerca de providências, tanto administrativas quanto judiciais
quanto aos outros condôminos. Neste cenário, onde se observa um atuar
discriminatório direcionado à apenas um condômino, observa-se a presença
do abuso do direito previsto no
do Código Civil.(...) Deste modo,
art. 187
resta evidente o abuso do direito quando o Condomínio autor, cujo síndico
era irmão do autor da ação conexa, onde ele litigava contra o réu/reconvinte,
promoveu a presente ação demolitória tão somente em face deste,
desconsiderando as outras irregularidades presentes nas unidades
condominiais. Agiu, assim, violando o dever genérico de não abusar de sua
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

posição jurídica. Portanto, o pedido de indenização pelos danos morais
formulado pela
comporta, de fato, acolhimento, uma vez que
réu/reconvinte
inegável, que o abuso de direito perpetrado causou danos de ordem moral.
Por derradeiro, destaque-se que inexiste norma legal específica para a
fixação do valor da indenização por dano moral, pautando-se a doutrina e
jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a
gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.”

Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que os recorrentes – na verdade – não
correlacionaram eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como
violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 572.553/DF,
julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço dos agravos para negar provimentos aos Recursos
Especiais.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:03
Código de Controle do Documento: 1bfd6d4c-5c4a-4bb2-a3f7-35cf97994849

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.728.522 / RJ
Número Registro: 2024/0316798-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008226120118190078 202424505897 8226120118190078
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON LAGES RANGEL
AGRAVANTE : JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS : NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
AGRAVADO
: NELSON LAGES RANGEL
AGRAVADO
: JANICE BARTRAS RANGEL
ADVOGADOS : NELSON LAGES RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ057866
RÓDNER OLIVEIRA SANTIAGO - RJ082082
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA GERIBÁ
ADVOGADO
: ERIKA VALLE SOARES - RJ138384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: a803aa41-d8c9-4ad4-9e99-34a201d675ac

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: a803aa41-d8c9-4ad4-9e99-34a201d675ac